Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720058-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: CLARICE RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira de Educadores Lassalistas contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Clarice Rodrigues de Lima. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do Sr. Marcos da Silva Machado no polo passivo da execução, sob o fundamento de que se trata de obrigação contratual sem previsão de solidariedade, a qual não se presume, com base no art. 265, do CC. Em suas razões, a agravante narra que, diante da frustração das tentativas de localização de bens da executada, postulou a inclusão do genitor da menor beneficiada no polo passivo da execução, por constar como responsável financeiro na ficha de matrícula escolar, e por se tratar de obrigação derivada de despesas essenciais à economia doméstica. Argumenta que a solidariedade entre os genitores é presumida para esse tipo de despesa, nos termos dos arts. 1.643, I, e 1.644 do CC. Sustenta que a obrigação em questão — o pagamento de mensalidades escolares — deve ser considerada como encargo necessário à manutenção da economia doméstica, ensejando a responsabilidade solidária dos pais, independentemente de ambos constarem formalmente no contrato. Enfatiza que a responsabilidade solidária decorre também do art. 229, da CF/1988, que impõe a ambos os pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Reforça esse entendimento à luz do art. 1.634, I, do CC, que determina a responsabilidade conjunta dos genitores quanto à criação e educação dos filhos. Assevera que a inclusão do nome do pai na ficha de matrícula da menor gera legítima expectativa de adimplemento por parte da instituição de ensino, sendo aplicáveis a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva, conforme arts. 113 e 422, do CC. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese. Relata que, diante do bloqueio parcial de valores via Sisbajud e da ineficácia das diligências posteriores via Infojud e Renajud, o indeferimento da inclusão do genitor implica evidente prejuízo à efetividade da execução. Afirma que a medida encontra respaldo no art. 797, do CPC, que determina a realização da execução no interesse do exequente. Por fim, menciona que o juízo a quo determinou a suspensão e arquivamento do processo com base no art. 921, § 1o, do CPC, o que compromete a satisfação do crédito e justifica o pedido de efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a suspensão e o arquivamento dos autos originários, permitindo o regular prosseguimento da execução. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do Sr. Marcos da Silva Machado no polo passivo da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o juízo de primeiro grau já autorizou a suspensão do processo e o seu arquivamento na forma do artigo 921, §1o do CPC” (ID no 72023743, p. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. O fundamento invocado para justificar a atribuição de efeito suspensivo é a necessidade de impedir eventual suspensão processo. nos termos do art. 921, §1o do CPC. Entretanto, conforme observa-se na decisão recorrida, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade da devedora principal. Tal aponta para a inutilidade do provimento requerido, já que, não sendo possível o prosseguimento do feito, basta que seja arquivado provisoriamente até o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator